Tribunal: STF
Processo: AI 441020
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Questão constitucional posta
no RE não prequestionada no acórdão recorrido. Incidência das
Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição
 autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, a causa foi
 decidida com base em normas infraconstitucionais.
III. - Agravo
não provido.